Tribunal: TJSP
Processo: 2006685-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO CONTADOR, CONSIDERANDO DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL EM 15/04/2011 – PRETENSÃO DOS AUTORES QUE SEJA CONSIDERADA A DATA DA ENTREGA EM 09/08/2011 – V. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU A DATA DE ENTREGA DAS CHAVES EM 15/04/2011, DATA EM QUE FOI ASSINADO TERMO DE ENTREGA DAS CHAVES E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO CONTADOR, CONSIDERANDO DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL EM 15/04/2011 – PRETENSÃO DOS AUTORES QUE SEJA CONSIDERADA A DATA DA ENTREGA EM 09/08/2011 – V. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU A DATA DE ENTREGA DAS CHAVES EM 15/04/2011, DATA EM QUE FOI ASSINADO TERMO DE ENTREGA DAS CHAVES E IMISSÃO NA POSSE PELA AUTORA – AUTORES QUE NÃO SE INSURGIRAM CONTRA A DECISÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS REPAROS REALIZADOS APÓS A ASSINATURA DO TERMO DE IMISSÃO NA POSSE IMPEDIRAM A UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA CONSTRUTORA REJEITADOS – MENÇÃO À VISTORIAS POSTERIORES À DATA DA IMISSÃO NA POSSE QUE NÃO ALTERA O JULGADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2006685-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RENATO MAIA
BEANI e ELAINE CRISTINA MOREIRA, é agravado SOCIEDADE RESIDENCIAL
GRAN BUENO 4 LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006685-91.2020.8.26.0000 -Voto no 20878 - SLB
2
VOTO No: 20878
AGRAVO No: 2006685-91.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO REGIONAL DA LAPA
AGRAVANTES: RENATO MAIA BEANI E OUTRO
AGRAVADO: SOCIEADE RESIDENCIAL GRAN BUENO 4 LTDA
JUIZ: DRA . ADRIANA GENIN FIORE BASSO
slb
AGRAVO DE INSTRUMENTO REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO
QUE
HOMOLOGOU
OS
CÁLCULOS
DO
CONTADOR, CONSIDERANDO DATA DA ENTREGA DO
IMÓVEL EM 15/04/2011 PRETENSÃO DOS AUTORES QUE
SEJA CONSIDERADA A DATA DA ENTREGA EM 09/08/2011
V. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU A DATA DE ENTREGA
DAS CHAVES EM 15/04/2011, DATA EM QUE FOI
ASSINADO TERMO DE ENTREGA DAS CHAVES E IMISSÃO
NA POSSE PELA AUTORA
AUTORES QUE NÃO SE
INSURGIRAM CONTRA A DECISÃO
AUSÊNCIA DE
PROVA DE QUE OS REPAROS REALIZADOS APÓS A
ASSINATURA DO TERMO DE IMISSÃO NA POSSE
IMPEDIRAM A UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL - EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA CONSTRUTORA
REJEITADOS MENÇÃO À VISTORIAS POSTERIORES À
DATA DA IMISSÃO NA POSSE QUE NÃO ALTERA O
JULGADO - DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão a fls. 31/32 que,
nos autos da ação de reparação de danos em fase de cumprimento de
sentença, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial,
considerando a data da entrega das chaves em 15/04/2011.
Alegam os agravantes que a decisão seria
descabida, arbitrária e contra o ordenamento jurídico e as provas
constantes, principalmente o acórdão proferido nos embargos de
declaração.
Dizem que o acórdão no 10320 proferido nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006685-91.2020.8.26.0000 -Voto no 20878 - SLB
3
embargos de declaração considerou a data correta da entrega do
imóvel foi 09/08/2011, e não em 15/04/2011.
Mencionam que o fato foi desconsiderado pela
Contadoria e pelo juízo monocrático e que a prova documental
colacionada aos autos principais, principalmente as vistorias realizadas e
e-mails, comprovam que até agosto de 2011 o imóvel ainda não havia
sido entregue em condições mínimas de habitabilidade, sendo que
ingressaram na posse do imóvel somente em 09/08/2011.
Acrescentam que o termo de vistoria de entrega
de chaves não foi assinado e datado pelos proprietários, que na mesma
data solicitaram reparos, documento assinado e datado por eles.
Inconformada requer a agravante a atribuição
do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, que a decisão seja
reformada, para que seja concedida a tutela antecipada.
Processado o agravo sem atribuição do efeito
suspensivo.
Dispensada a contraminuta.
É o conciso relatório.
Os agravantes ajuizaram ação de reparação de
danos, decorrente do atraso na entrega do imóvel.
O litígio se restringe à data da entrega do
imóvel. Os cálculos da Contadoria consideraram a data da entrega em
15/04/2011 e os autores afirmam que o imóvel foi entregue em
09/08/2011.
O v. acórdão a fls. 392/401 dos autos principais
deu provimento ao recurso dos autores e condenou a ré ao pagamento
de dano material. Constou no referido acórdão expressamente que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006685-91.2020.8.26.0000 -Voto no 20878 - SLB
4
“Dessa forma, quanto aos danos materiais, cabível indenização somente
referente aos valores de aluguéis pagos pelos autores em razão do
atraso na entrega da unidade adquirida, tanto na cidade de Vinhedo,
como já na cidade de Goiânia, mais a despesa com armazenagem dos
bens móveis dos autores, até a efetiva entrega da unidade
(15.04.2011)”.
Ou seja, constou expressamente como data da
entrega do imóvel o dia 15/04/2011.
Mesmo porque consta no termo de recebimento
do imóvel, a fls. 242 dos autos principais, assinado pela autora Elaine
Cristina Moreira Beani em 15 de abril de 2011, expressamente:
“Declaro ter pleno conhecimento de que sou imitido na posse do imóvel
em caráter precário, sendo essa posse simbolizada pela entrega, neste
ato, das chaves da unidade por mim subscrita.”
A construtora interpôs embargos de declaração,
rejeitados pelo v. acórdão no 13020, a fls. 431/439 dos autos
principais. Uma vez rejeitados os embargos de declaração, o v. acórdão
que considerou a data de entrega em 15/04/2011 deve ser cumprido.
Ressalto que, a menção às vistorias realizadas
após a entrega das chaves, não alterou a decisão anteriormente
proferida, que expressamente considerou a data da entrega do imóvel
em 15/04/2011. Mesmo porque, não há prova de que os reparos
realizados posteriormente à data da entrega das chaves impediram a
utilização do imóvel pelos autores.
Aliás, o termo de vistoria a fls. 243 dos autos
principais,
assinado
pela
coautora
em
15/04/2011
menciona
expressamente que a unidade encontrava-se em perfeito estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006685-91.2020.8.26.0000 -Voto no 20878 - SLB
5
conservação e habitabilidade, com a observação de que alguns itens
pendentes seriam executados após entrega das chaves, conforme
solicitação de reparos.
Assim, a decisão agravada está em consonância
com a decisão colegiada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator